Tribunal: STF
Processo: Rcl 7592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-27
Data de publicação: 2010-05-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
   AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO. ADVOGADO REQUISITADO PARA 
   ATUAR COMO DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DA 
   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF NÃO 
   CONFIGURADO.
1. A eventualidade da relação jurídica estabelecida 
   entre a Administração e o advogado dativo não permite seja este 
   considerado servidor público.
2. Reclamação julgada improcedente.